Tribunal: STF
Processo: RMS 21258
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
- Mandado de segurança inviavel, seja por decadencia, contra
o ato do Ministro de  Estado,  seja  por  incompetencia  do  Superior
Tribunal de Justiça, para julga-lo, originariamente,  contra  ato  do
Secretario Nacional do Trabalho.
         Extinção do  processo,  por  carência  de  ação,  negando-se
provimento ao recurso ordinário.